Tribunal: TJES
Processo: 5000089-63.2026.8.08.0054
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000089-63.2026.8.08.0054

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CRISTIANO DA CUNHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000089-63.2026.8.08.0054

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CRISTIANO DA CUNHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, DO CP). PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. LAUDO QUÍMICO NEGATIVO NÃO EXCLUDENTE. ÁLIBI FAMILIAR. CONTROVÉRSIA PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 5º, XXXVIII, CF). QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. SUPORTE MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta da denúncia que o recorrente teria efetuado disparos de arma de fogo contra veículo em que se encontravam três vítimas, atingindo-as, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Encerrada a instrução, o Juízo sentenciante reconheceu a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, amparando-se nos depoimentos judiciais das vítimas, mantendo, ainda, a qualificadora do motivo fútil.

A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, afirmando que a imputação decorre de mera suposição em razão da proximidade entre o local dos fatos e a residência do recorrente.

Alega que o laudo químico pericial não constatou resíduos de chumbo e bário nas mãos do acusado, que apresentou álibi corroborado por familiares, que não foi apreendida arma de fogo e que não utilizava boné, acessório mencionado pelas vítimas.

Requer absolvição sumária, nos termos do art. 415, III, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, impronúncia com fundamento no art. 414 do CPP, bem como o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP; (ii) saber se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada por manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se demandando certeza plena acerca da responsabilidade penal, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação.

A absolvição sumária, prevista no art. 415, III, do CPP, somente é cabível quando demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência de autoria, hipótese não verificada.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelos elementos constantes dos autos, inclusive boletim de ocorrência e relatos das vítimas acerca das lesões sofridas, inexistindo controvérsia quanto à ocorrência dos disparos.

Quanto à autoria, duas vítimas afirmaram, sob o crivo do contraditório judicial, ter visualizado o recorrente efetuando os disparos, declarando não possuir dúvidas quanto à sua identificação, em depoimentos coerentes e convergentes.

O reconhecimento judicial direto, realizado em audiência, constitui elemento idôneo para formação do juízo de probabilidade exigido na fase do judicium accusationis, cabendo ao Conselho de Sentença a valoração definitiva da credibilidade da prova oral.

O laudo químico negativo para resíduos de chumbo e bário não possui caráter excludente categórico, sobretudo porque realizado cerca de um mês após os fatos, consignando expressamente não afastar a possibilidade de disparo, razão pela qual não autoriza, de plano, a impronúncia.

O álibi apresentado, baseado em declarações de familiares, contrapõe-se aos relatos das vítimas, configurando controvérsia probatória típica a ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.

A ausência de apreensão de arma de fogo e o comportamento colaborativo do recorrente durante diligência policial são circunstâncias favoráveis à defesa, mas não infirmam, de modo inequívoco, os indícios de autoria extraídos da prova oral judicializada.

A divergência quanto ao uso de boné constitui aspecto relacionado à credibilidade das versões apresentadas, não sendo apta, nesta fase processual, a afastar a submissão da causa ao julgamento pelo Júri.

No tocante à qualificadora do motivo fútil, sua exclusão na decisão de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente, o que não se verifica, havendo suporte mínimo nos relatos de que os disparos teriam sido motivados por inconformismo com comemorações eleitorais.

A aferição da efetiva desproporção entre motivo e conduta demanda análise aprofundada do contexto fático-probatório, providência reservada ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia, inclusive quanto à qualificadora do motivo fútil, para submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento: “Na fase de pronúncia, exige-se prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável a absolvição sumária ou a impronúncia quando houver reconhecimento judicial coerente e convergente do acusado, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir controvérsias probatórias, inclusive quanto à qualificadora do motivo fútil, que somente pode ser excluída quando manifestamente improcedente”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII.

Código Penal, art. 14, II; art. 70; art. 121, §2º, II.

Código de Processo Penal, art. 413; art. 414; art. 415, III.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Cristiano da Cunha, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, ausência de indícios suficientes de autoria. Aduz que a imputação decorre de mera suposição das vítimas, em razão de o fato ter ocorrido nas proximidades da residência do recorrente.

Argumenta que o laudo químico pericial não constatou resíduos de chumbo e bário nas mãos do acusado, circunstância que, segundo sustenta, reforçaria a negativa de autoria.

Assevera que o recorrente permaneceu no interior da residência, acompanhado da mãe, esposa e filha, no momento dos fatos, apresentando declarações e depoimentos judiciais nesse sentido. Destaca que o acusado jamais possuiu ou manuseou arma de fogo, que não utilizava boné — acessório que teria sido mencionado pelas vítimas — e que se mostrou colaborativo com a polícia, franqueando a entrada em sua residência para busca, na qual nada foi encontrado.

Requer, ao final, a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, III, do Código de Processo Penal, por entender comprovada a inexistência de autoria.

Subsidiariamente, pugna pela impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, por ausência de indícios suficientes de autoria. Ainda de forma subsidiária, postula o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão de pronúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000089-63.2026.8.08.0054

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CRISTIANO DA CUNHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Cristiano da Cunha, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Consta da denúncia que, no dia 15/11/2020, na localidade denominada Córrego da Divisa, o recorrente teria efetuado disparos de arma de fogo contra veículo em que se encontravam as vítimas Emanuely Merote Kuster, Laryssa Batista Wotekoski e Geisa Verli Graunke, as quais comemoravam resultado de eleições municipais, atingindo-as e não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade.

Encerrada a instrução, o magistrado singular entendeu presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, amparando-se, sobretudo, nos depoimentos judiciais das vítimas, que afirmaram ter visualizado o acusado efetuando os disparos, bem como em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mantendo ainda a qualificadora do motivo fútil, por entender que a suposta inconformidade com comemorações eleitorais, indicaria desproporção entre motivo e conduta.

Cinge-se controvérsia à verificação da suficiência de indícios de autoria para manutenção da pronúncia de Cristiano da Cunha pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, bem como ao pleito subsidiário de afastamento da qualificadora do motivo fútil.

A defesa sustenta, em síntese, inexistência de lastro probatório mínimo, apto a justificar submissão ao Tribunal do Júri.

Argumenta que
a
imputação decorre de mera suposição das vítimas, em razão da proximidade entre local dos disparos e
a
residência do recorrente. Invoca laudo químico negativo para resíduos de chumbo e bário.

Alega álibi corroborado por familiares, bem como assevera inexistência de arma apreendida.

Afirma que
o
recorrente jamais utilizou boné, acessório mencionado pelas vítimas. Destaca comportamento colaborativo perante polícia. Requer a absolvição sumária com fundamento no art. 415, III, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia impronúncia nos termos do art. 414 do CPP. Ainda de forma subsidiária, postula exclusão da qualificadora.

Examinando autos, verifica-se que materialidade encontra-se evidenciada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e relatos das vítimas acerca das lesões sofridas. Não há controvérsia quanto à ocorrência de disparos que atingiram três pessoas.

O debate concentra-se na autoria.

Na fase do
judicium accusationis
exige-se prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP. Não se demanda certeza plena, uma vez que o juízo é de admissibilidade.

Somente se afasta competência do Júri quando prova demonstra, de forma inequívoca, inexistência de fato, negativa de autoria ou excludente manifesta.

No caso em comento, as vítimas prestaram depoimento sob o contraditório judicial, apontando recorrente como autor dos disparos.

Destaco, trecho da oitiva de Damaris Merote Deprá:

“
Promotor: O que foi lido para a senhora aconteceu da forma como foi lida mesmo?

Damaris: A parte do ouviu, não, eu vi, inclusive eu vi o fogo que saiu da arma.

Promotor: E quem estava segurando a arma?

Damaris: Cristiano.

Promotor: A senhora tem alguma dúvida de que era o Cristiano?

Damaris: Não.”

No mesmo sentido, Laryssa Batista Wotekoski declarou:

“
Promotor: Alguém viu quem estava disparando?

Laryssa: A Damaris viu e eu também.

Promotor: Você pode me dizer se a pessoa que estava disparando é o senhor que está aqui de camisa rosa?

Laryssa: Sim.

Promotor: Tem alguma dúvida de que foi ele que disparou?

Laryssa: Não.”

Os depoimentos apresentam coerência interna e convergência quanto à identificação do agente. Não se trata de relato indireto. Ambas afirmam a visualização do disparo.

O reconhecimento ocorreu em juízo, sob crivo do contraditório.

A defesa ainda sustenta a possibilidade de erro de percepção em razão de iluminação precária e agitação do momento.

A tese, contudo, demanda exame aprofundado da credibilidade da prova oral, providência que compete ao Conselho de Sentença. Nesta fase, basta a verificação de que relatos são firmes e aptos a sustentar juízo de probabilidade.

Quanto ao laudo químico negativo, o documento expressamente consignou que o resultado não exclui possibilidade de disparo, notadamente diante do lapso temporal entre o fato e a coleta.

O exame foi realizado cerca de um mês após evento, sendo certo que a prova técnica, portanto, não possui caráter excludente categórico. Não há conclusão pericial de impossibilidade de autoria. Há apenas ausência de resíduos detectáveis naquele momento. Elemento enfraquece a tese acusatória, mas não a elimina de forma manifesta.

Vale ressaltar, que o álibi apresentado repousa em declarações de mãe, esposa e tio, todos vinculados por laço de família, tais relatos são convergentes no sentido de que recorrente permaneceu no interior da residência.

Todavia, inexistem elementos objetivos independentes que confirmem tal versão. O confronto entre o reconhecimento judicializado e o álibi familiar configura típica controvérsia probatória a ser dirimida pelo Júri.

Em relação ao argumento de que o recorrente jamais possuiu arma de fogo igualmente não encontra comprovação documental inequívoca.

A ausência de apreensão de arma no momento da diligência não afasta, por si, a possibilidade de ocultação prévia. O fato de ter franqueado entrada aos policiais revela comportamento colaborativo, circunstância favorável à defesa, mas que não possui força suficiente para infirmar, de modo absoluto, os relatos das vítimas.

No que tange o uso de boné, a alegação defensiva de que o recorrente nunca utilizou tal acessório contrapõe-se à descrição feita por vítimas.

Ademais, a divergência constitui elemento de avaliação de credibilidade, insuscetível de resolução definitiva nesta etapa processual.

Não se verifica, portanto, prova inequívoca de negativa de autoria. Há, sim, versões antagônicas sustentadas por elementos probatórios distintos. Em tal cenário, prevalece a orientação consolidada de que dúvida razoável deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra vida.

Passo à análise da qualificadora do motivo fútil.

A denúncia atribui a motivação consistente em inconformismo com comemorações eleitorais.

As vítimas relataram que os disparos ocorreram quando veículo passava em frente à residência do recorrente, durante celebração de vitória eleitoral. Se confirmada em plenário tal motivação, poderá configurar desproporção entre causa e resultado pretendido.

A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedente. Não é hipótese. Há suporte mínimo nos relatos colhidos.

A discussão acerca de efetiva futilidade exige exame do contexto fático, reservado ao Conselho de Sentença.

Diante desse conjunto, não se constata ilegalidade ou ausência de lastro indiciário mínimo apto a justificar submissão ao Tribunal do Júri. As teses defensivas não alcançam patamar de certeza apto a autorizar absolvição sumária ou impronúncia.

Por essas razões, nego provimento ao recurso, mantendo íntegra decisão de pronúncia, inclusive quanto à qualificadora do motivo fútil, para que matéria seja apreciada pelo Tribunal do Júri, observada competência constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.

É o voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.